Tribunal: TJMMG
Processo: 2000016-89.2020.9.13.0003
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000016-89.2020.9.13.0003 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 06/08/2024 Publicação: 21/08/2024 Decisão: majoritária EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL – DISPARO DE ARMA DE FOGO – INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA IN CONCRETO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – ARTIGOS 123, IV, E 125, VI, §1º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR – EMBARGOS ACOLHIDOS. - Declara-se a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, na forma retroativa, caso tenha transcorrido, entre as datas do recebimento da denúncia e da leitura/publicação da sentença condenatória recorrível, o lapso temporal previsto pelo respectivo inciso previsto no art. 125 do CPM. (Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos, relator) V.V. - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – NÃO OCORRÊNCIA – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – EMBARGOS REJEITADOS. - De acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, na Justiça Militar, a publicação da sentença condenatória, quando proferida pelo Conselho de Justiça Militar, ocorre na própria sessão de julgamento. Logo, o marco interruptivo para a contagem do prazo prescricional é a data da prolação da sentença condenatória, por ser essa a ocasião em que o decreto condenatório se torna público. - A data da audiência de leitura da sentença ou a da disponibilização da sentença no sistema eletrônico não podem ser consideradas como marco interruptivo da prescrição, pois tais atos apenas destinam-se a intimar formalmente as partes da sentença, servindo, tão somente, para fins de interposição de recurso. (Desembargador Fernando Armando Ribeiro, vencido) ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Rodrigo de Oliveira Pereira Isidório e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por maioria, em dar provimento ao recurso para sanar a omissão ocorrida e declarar extinta a punibilidade no tocante ao crime de disparo de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 arma de fogo, em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva pela pena in concreto. Vencido o desembargador Fernando Armando Ribeiro, que rejeitou os embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Rodrigo de Oliveira Pereira Isidório, em face do acórdão proferido pela Colenda Segunda Câmara que, à unanimidade de votos, negou provimento a ambos os recursos de apelação interpostos pelas partes, para manter a sentença primeva que condenou o ora embargante pela prática do crime previsto no artigo 15 da Lei n. 10.826/03, impondo-lhe a pena de 2 (dois) anos de reclusão. Em suas razões recursais, o embargante alega a incidência da prescrição da pretensão punitiva, na forma retroativa, considerando o transcurso de mais de 4 (quatro) anos (art. 125, VI, do CPM) entre a data do recebimento da denúncia (07/01/2020) e a data de publicação da sentença (15/01/2024). Com tais fundamentos, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reconhecida a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Como é sabido, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e, dessa forma, para seu cabimento, é necessária a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 542 do Código de Processo Penal Militar. Partindo dessa premissa, verifica-se que razão assiste à defesa no tocante à incidência da prescrição da pretensão punitiva no caso em tela. Isto porque o embargante foi condenado pelo crime de disparo de arma de fogo, previsto no art. 15 da Lei n. 10.826/03, à pena de 2 (dois) anos de reclusão e, entre a data do recebimento da denúncia (07/01/2020 – Evento 1, RECE_DENUN12) e a data da disponibilização/publicação da sentença condenatória (15/01/2024 – Eventos 436 e 437) transcorreu lapso temporal superior a 4 (quatro) anos. Dessa forma, forçoso é declarar extinta a punibilidade, em face da incidência da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 123, IV, e art. 125, inciso VI e §1º, do CPM. Nesses termos, dou provimento ao recurso, para sanar a omissão ocorrida e declarar extinta a punibilidade no tocante ao crime de disparo de arma de fogo, em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva pela pena in concreto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, VENCIDO Exmos. senhores desembargadores, Registro que pedi vista dos autos para melhor analisar a questão debatida e, com a devida vênia ao entendimento adotado pelo eminente relator, julgo que os presentes embargos de declaração opostos por Rodrigo de Oliveira Pereira Isidório devem ser rejeitados. Ao contrário do que sustenta a defesa, compreendo que, no presente caso, não houve a incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal. Na hipótese dos autos, o embargante foi condenado a cumprir pena de 2 (dois) anos de reclusão, de modo que o prazo prescricional aplicável ao caso é de 4 (quatro) anos, nos termos do art. 125, inciso VI, do Código Penal Militar (CPM). Observa-se que a denúncia foi recebida em 7 de janeiro de 2020 (Evento 1 – RECE_ DENUN2 – Processo Originário), a sessão de julgamento da ação penal ocorreu em 24 de maio de 2023 (Evento 419 – Processo Originário) e a magistrada a quo encaminhou a sentença ao cartório em 29 de novembro de 2023 (Evento 427 – Processo Originário). Dessa forma, verifica-se que não restou configurada a prescrição da pretensão punitiva, pois transcorreram menos de 4 (quatro) anos entre os dois marcos interruptivos do prazo prescricional, seja considerando a contagem da data do recebimento da denúncia até o julgamento de primeiro grau ou a data do recebimento da denúncia até o encaminhamento da sentença condenatória ao cartório. Sobre a questão, ressalto que, nesta oportunidade, altero o meu posicionamento, a fim de alinhar-me com o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no sentido de que o marco interruptivo para a contagem do prazo prescricional é a data da prolação da sentença condenatória, por ser essa a ocasião em que o decreto condenatório se torna público. A propósito, trago à baila os seguintes precedentes dos tribunais superiores: EMENTA Habeas corpus. Lesão corporal (art. 209 do Código Penal Militar). Interrupção da prescrição pela publicação da sentença condenatória. Publicação e intimação da sentença de pronúncia (CPPM, art. 125, § 5º). 1. A publicação da sentença ocorre quando o escrivão a recebe do juiz (CPP, art. 389; CPPM, art. 125, § 5º, II), independentemente de qualquer outra formalidade. 2. A publicação da sentença prolatada por órgão colegiado da Justiça castrense se dá na própria sessão de julgamento, tal como previsto no art. 389 do CPP, e não se confunde com a intimação das partes, interrompendo a prescrição (CPM, art. 125, § 5º, II). Precedentes. 3. Habeas corpus deferido. (HC 103686, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 07-08-2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-173 DIVULG 31-08-2012 PUBLIC 03-09-2012) (Destaca-se) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL MILITAR. DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS. FALTA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA 182/STJ. LEGISLAÇÃO PENAL MILITAR. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. CARÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 356/STF. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. SESSÃO EM QUE PROLATADA A CONDENAÇÃO. ACUSADO OU DEFENSOR. PRESENÇA. IRRELEVÂNCIA. 1. O agravante não impugnou os fundamentos da decisão que inadmitiu o agravo em recurso especial, que afirmou não estar a matéria trazida ao recurso especial devidamente prequestionada. Correta, portanto, a aplicação da Súmula 182/STJ. 2. A tese de que a legislação penal militar deveria ser interpretada de forma restritiva não foi objeto de análise pelo acórdão recorrido, tampouco tema dos aclaratórios opostos pela defesa. Sendo assim, carece do necessário prequestionamento (Súmula 356/STF). 3. Em se tratando de condenação proferida em sessão de julgamento do Conselho da Justiça Militar, a prescrição é interrompida na data da prolação da sentença, por ser a ocasião em que se tornou de conhecimento público o decreto condenatório. O efeito interruptivo independe de estar o acusado ou seu defensor presente ao ato em que proferida a condenação, pois a publicidade exigida para que se configure o marco interruptivo não se confunde com o ato de intimação da sentença. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 279.083/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/3/2014, DJe de 7/4/2014.) (Destaca-se) Com respaldo nos precedentes citados, verifica-se que a data da audiência de leitura da sentença ou a da disponibilização da sentença no sistema eletrônico não podem ser consideradas como marco interruptivo da prescrição, pois tais atos apenas destinam-se a intimar formalmente as partes da sentença, servindo, tão somente, para fins de interposição de recurso. Nesse sentido, ressalto que o art. 125, §5º, inciso II, do CPM dispõe que o curso da prescrição da ação penal será interrompido pela sentença condenatória recorrível, destacando que disposição similar se encontra no Código Penal (CP) comum, em seu art. 117, inciso IV, o qual prevê que o curso da prescrição se interrompe pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis. Em relação ao art. 117 do CP, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o prazo prescricional é interrompido com a publicação da sentença em cartório, isto é, com sua entrega ao escrivão, e não com a intimação das partes ou publicação no órgão oficial. Veja-se: RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. NULIDADE. RÉU REVEL. INTIMAÇÃO, POR EDITAL, DA PRONÚNCIA. CONHECIMENTO FORMAL DA ACUSAÇÃO E CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA IMPUTAÇÃO PENAL REALIZADA EM SEU DESFAVOR. INEVIDÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 1. Hipótese em que o acusado, citado por edital, constituiu advogado particular para atuar no feito, o que evidencia a plena ciência da existência da presente ação penal. Assim, é incontroverso que o réu conhece formalmente a acusação e tem ciência da imputação penal, pois chegou a comparecer na sessão de julgamento. 2. Diferentemente da hipótese em que o acusado ignora, por completo, a ação penal ajuizada em seu desfavor, uma vez que citado e intimado exclusivamente por via editalícia, a espécie impõe a incidência do parágrafo único do art. 420 do Código de Processo Penal, dada a inequívoca ciência quanto à persecução penal (AgRg no AREsp n. 1.173.994/MG, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 21/2/2020). 3. Nos termos do art. 117, IV, do Código Penal, a prescrição interrompe-se na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, quando de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou da publicação no órgão oficial. Na espécie da data do recebimento da denúncia (29/7/1992) até a data da publicação da sentença de pronúncia em cartório (30/6/2003), transcorreu período inferior a 12 anos (art. 109, III, CP), não havendo se falar na aplicação de extinção da pretensão punitiva estatal. 4. Recurso improvido. (RHC n. 132.453/RR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 16/8/2021.) (Destaca-se) Logo, considerando-se que a redação do dispositivo do CPM é praticamente idêntica à do CP comum, não vejo razões para compreender, no âmbito desta Justiça especializada, que o marco interruptivo da prescrição seria a data da leitura da sentença ou da sua disponibilização no sistema eproc. No presente caso, como tido, o CPJ prolatou a sentença condenatória em 24 de maio de 2023 (Evento 419 – Processo Originário), de modo que, a meu ver, não se pode falar que houve inércia ou desídia estatal, as quais, caso estivessem configuradas, justificariam o reconhecimento da prescrição. Não bastasse, é importante salientar que o STJ, ao analisar os Recursos Especiais n. 2050065 – MG (Autos n. 2000053-57.2022.9.13.0000) e n. 2149522 - MG (Autos n. 0003184-07.2018.9.13.0003), em decisões proferidas, respectivamente, em 22 de julho de 2024 e 1º de agosto de 2024, reformou os acórdãos proferidos por este Tribunal, para afastar o reconhecimento da prescrição. Saliente-se que, no Resp n. 2149522 – MG, o Ministro Ribeiro Dantas ressaltou que o entendimento deste Tribunal “contraria a orientação que prevalece no âmbito do STJ e do STF, para quem, na Justiça Militar, a prescrição é interrompida na data de prolação da sentença pelo conselho, na sessão de julgamento da ação penal, pois é ali que a decisão se torna pública (o que não se confunde com o ato posterior de intimação pela imprensa oficial)” [...] A mesma lógica se aplica, aliás, aos julgamentos colegiados também em segundo grau, nos quais a publicação ocorre na própria sessão de julgamento, mesmo que a intimação das partes pelo diário de justiça só aconteça posteriormente. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Feitas tais considerações, altero o posicionamento que vinha adotando, o qual se encontra na contramão do entendimento dos tribunais superiores, e não acolho o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva no presente caso. Diante do exposto, renovando vênia ao eminente relator, rejeito os embargos de declaração opostos pela defesa. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 6 de agosto de 2024. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator